Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-92.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000724-92.2011.8.11.0080
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO VALMOR JOSE FREO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 31318998) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 27079965):
“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA EM PARTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO COM FULCRO EM DECISÃO DO STF – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CARÁTER RELATIVO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA – REVISÃO - POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Resp. 1.361.730/RS, definiu que “o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito de cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/02, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]" e que "[...] o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]". A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6o, inciso V. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso representativo da controvérsia, acerca da possibilidade de capitalização mensal de juros nos contratos de cédula rural (REsp 1.333.977/MT). “Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019) "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...](AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/11/2016) Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.” (N.U 0000724-92.2011.8.11.0080, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Alega violação aos artigos 489, inciso VI, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil; 188 do Código Civil; e 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, aduzindo a legalidade dos juros capitalizados expressamente previstos nos contratos firmados entre as partes, bem como a exigência da taxa de juros remuneratórios e cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência.
Recurso tempestivo (ID 31437981) e preparado (ID 31568991).
Contrarrazões juntadas conforme ID 33340452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 654 do STJ.
De início, imperioso destacar que embora a controvérsia relativa à capitalização de juros nas cédulas de crédito rural seja representativa de controvérsia repetitiva já dirimida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.977/MT que deu o origem à tese do Tema 654, o referido paradigma não se mostra aplicável ao caso na medida em que a legalidade de tal encargo já foi reconhecida no próprio aresto recorrido, não subsistindo qualquer interesse do recorrente no questionamento de tal matéria, conforme será melhor explicitado abaixo, em tópico próprio.
Logo, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de Interesse Recursal
Alega-se violação aos artigos 188 do Código Civil; e 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, em que se busca dirimir sobre a legalidade da contratação e cobrança de capitalização dos juros.
Em análise das razões recursais, observa-se que o Recorrente almeja o reconhecimento da legalidade de tal encargo em periodicidade inferior à anual.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o Recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido restou consignado que, “merece ser acolhida a tese suscitada pelo Banco Apelante acerca da possibilidade de incidência da capitalização mensal de juros na cédula rural hipotecária, em razão do prévio ajuste contratual.” (ID 27079966 – p.8)
Portanto, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, torna-se desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa a previsão da cláusula de comissão de permanência, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir alguns dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Primeiramente, o Recorrente sustenta, sob o pretexto de suposta afronta aos artigos 489, inciso VI, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, que é permitida a pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e de comissão de permanência nas Cédulas de crédito rural.
Por outro lado, no acórdão recorrido ficou consignado que:
"É cediço que as cédulas rurais possuem legislação própria, qual seja, o Decreto-lei 167/67, que se encontra em plena vigência, sendo válidos os encargos de inadimplemento estabelecidos entre as partes.
Nos casos que haja omissão do Conselho Monetário Nacional no tocante à taxa de juros a ser cobrada no exercício correspondente à emissão da cédula, prevalece, regra geral, a cobrança dos juros previstos no Decreto 22.626/33, porquanto a fixação das taxas de juros incidentes sobre os títulos de crédito rural compete ao Conselho Monetário Nacional.
Entretanto, como dito, havendo omissão em relação às taxas a serem aplicadas, incide a regra geral do art. 1o, caput, da Lei de Usura, a qual veda a cobrança de juros em percentual superior ao dobro da taxa legal (12% ao ano).
Frise-se, até o presente momento, o Conselho Monetário Nacional não fixou os juros remuneratórios a serem aplicados às cédulas de crédito rural, comercial e industrial, prevalecendo o limite que se a legislação de regência (Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros superiores a 12% ao ano.
[...]
Desse modo, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano é medida que se impõe, em observância ao que dispõe a norma legal.
Com relação aos juros moratórios, adiro ao posicionamento pacificado da Corte Superior, no sentido de limitar a sua aplicação a 1% ao ano, prevista no art. 5o, p. u., do Decreto-Lei 167/1967, por se tratar de norma específica da Cédula de Crédito Rural – CC." (ID 27079966 – p.9/10)
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica de que diante da omissão da CMN na apuração e divulgação da taxa média de juros para as cédulas de crédito rural, incide a limitação de 12% ao ano, bem como a impossibilidade de contratação de comissão de permanência a operações desta natureza , conforme se extrai dos julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ, competentes para o julgamento dessa matéria:
“PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO.
1. [...] 5. É entendimento pacífico no STJ que os juros bancários não estão limitados a 12% ao ano, contudo as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Em razão da omissão da CMN, incide a limitação de 12% ao ano; prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). Com relação à comissão de permanência, o entendimento do STJ é pela sua não aplicação às cédulas de crédito rural.
6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (REsp 1570268/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) (g.n.)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. 1. [...] 2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 3. Possibilidade inclusão na condenação de parcelas vincendas, cujo termo termo final de pagamento ocorrer no curso do processo sem serem adimplidas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505438/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) (g. n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV